Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. NATUREZA DA DROGA. MANTIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Legítimo o ingresso dos policiais na residência dos réus, pois os apelantes estavam sendo monitorados e os policiais tinham ciência de que armazenavam e comercializaram drogas no local, de maneira que a prisão em flagrante dos réus, em via pública, a cerca de setenta metros do imóvel, portando drogas e dinheiro, viabilizou o ingresso no imóvel, onde, de fato, foi encontrada relevante quantidade de droga.
2. O crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06) é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito.
3. Não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de drogas para consumo próprio, considerando a abordagem dos apelantes por policiais militares, em comportamento indicativo da difusão ilícita, a existência de investigação em andamento pela polícia civil por este delito, a localização de quantidade significativa de crack em imóvel usado por ambos, bem como a apresentação, pela quebra de sigilo de dados, de fotografias de um dos réus com drogas fracionadas e grande volume de dinheiro.
4. Os elementos indiciários colhidos no inquérito policial não devem sozinhos lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
5. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
6. Além de extremamente nociva a natureza da droga (crack), a quantidade apreendida extrapola o normal do tipo (139,64g de massa líquida de crack), justificando a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
8. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.